Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021988-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AGRAVANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (AGRAVADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e manteve o benefício da justiça gratuita concedido ao exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução deve ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente, considerada a primeira tentativa frustrada de penhora em 2014; e (ii) saber se há elementos suficientes para a revogação da justiça gratuita deferida ao agravado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal da execução e a inércia do credor, o que não ocorreu, pois houve diligências reiteradas na busca de bens penhoráveis.

4. A Lei nº 14.195/2021 não retroage para antecipar o início da contagem do prazo prescricional em processos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio da segurança jurídica.

5. A majoração da remuneração do agravado não implica, por si só, em alteração substancial de sua condição de hipossuficiência, sobretudo diante das despesas familiares comprovadas e da ausência de elementos inequívocos de capacidade econômica consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente não se configura sem a suspensão formal do processo e sem a inércia do credor. 2. A Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar execuções em curso antes de sua vigência. 3. A elevação da remuneração do beneficiário não implica automaticamente a revogação da justiça gratuita, exigindo análise concreta da situação econômica e familiar."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0020192-33.2009.8.11.0041, Código 384563, Processo nº 570/2009, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Narra o agravante que figura como executado no cumprimento de sentença promovido por Fábio Gomes de Oliveira, o qual tramita desde 2.009, tendo sido realizadas diversas tentativas infrutíferas de penhora, sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que resultou em paralisação processual.

Nesse contexto, suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, que foi rejeitada pelo juízo de origem. Sustenta que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da primeira tentativa frustrada de penhora, ocorrida em 15/07/2.014, conforme preceitua o art. 921, § 4º, do CPC, na redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

Afirma que não houve penhora efetiva, compreendida não como mera tentativa ou bloqueio virtual, mas sim como ato de constrição efetiva (física ou jurídica) que assegure a satisfação do crédito. Ressalta que a efetivação da penhora é condição essencial para interromper a prescrição, nos termos do entendimento consolidado no STJ (Tema 568).

Aduz que a prescrição intercorrente se consolida em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à pretensão de cobrança de dívida judicialmente reconhecida.

Quanto ao Tema 566 do STJ, assevera que, embora originalmente fixado em execuções fiscais, o entendimento deve ser aplicado por analogia às execuções cíveis, uma vez que igualmente fundamentado na inércia do credor e na ausência de bens penhoráveis. Destaca que, conforme a Lei nº 14.195/2021, a contagem do prazo prescricional não mais depende de requerimento ou decisão judicial formal, bastando a ciência da inexistência de bens ou da localização incerta do devedor.

No tocante ao Tema 567 do STJ, defende que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, sem necessidade de nova provocação do exequente ou despacho judicial, reforçando a objetividade e a economia processual.

Relativamente ao Tema 568, sustenta que a prescrição intercorrente somente é interrompida com a efetiva penhora ou citação válida do devedor, não bastando meras diligências ou bloqueios infrutíferos.

Conclui que a evolução legislativa, materializada na Lei nº 14.195/2021, reforça a necessidade de proteger o devedor da perpetuação indefinida de execuções, reafirmando que o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir de 15/07/2014, consumando-se a prescrição intercorrente em 2020.

No que se refere à justiça gratuita deferida ao agravado, alega que, à época da concessão, este percebia remuneração de R$ 1.320,00 como policial militar, porém, atualmente aufere subsídios mensais de R$ 12.757,88, havendo alteração substancial em sua condição econômico-financeira.

Requer, em sede liminar, seja determinado ao agravado que comprove sua atual situação patrimonial e financeira, mediante apresentação de documentos hábeis, bem como seja concedido efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso.

No mérito requer seja reconhecida a prescrição intercorrente
“com a contagem do prazo a partir da primeira tentativa de penhora frustrada ocorrida em 15/07/2014, conforme as disposições do artigo 921 do CPC, III,§ 1º, § 2º§ 3º,§ 4º,§ 5º,§ 7º, alterado pela Lei nº 14.195/2021, visto que o juízo singular manete inerte, em seu dever, aplicando-lhe a SÚMULA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL, assim como o Súmula 150 do STF estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, com os efeitos, em conjunto com os tema repetidos 566, 567 568 todos do Superior Tribunal de Justiça”,
a revogação da justiça gratuita, com aplicação dos efeitos retroativos à revogação, com a consequente exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Posteriormente apresentou “aditamento”, requerendo que seja reconhecido que o prazo de prescrição intercorrente teve início em 15/07/2015 (um ano após primeira tentativa de penhora infrutífera), com base no art. 921, § 5º, do CPC, aplicando-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso III, do Código Civil.

Em sede de liminar, foi deferido parcialmente o pedido para determinar que ao agravado apresente, no prazo de 15 dias, comprovação da situação financeira atual, como Comprovantes de rendimentos atualizados; Declaração de imposto de renda mais recente; Extratos bancários dos últimos dois meses; e Demonstrativo de despesas fixas mensais.

Na petição de id. 303313868 houve a juntada do holerite de junho e julho e imposto de renda.

Sobre os documentos o agravante apresentou manifestação pelo reconhecimento do descumprimento da decisão que intimou para fazer prova completa da hipossuficiência; a revogação da justiça gratuita; a condenação ao pagamento das custas processuais e despesas correspondentes ao período em que usufruiu indevidamente do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, conforme disposto nos artigos 100, parágrafo único, e 102 do Código de Processo Civil, podendo ser para fazenda estadual; a remessa de cópia integral

dos autos à Corregedoria Geral de Justiça da Polícia Militares para que sejam apuradas as eventuais infrações de natureza administrativa, disciplinar e/ou funcional praticadas pelo referido militar, nos termos da legislação aplicável; a imposição de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões, (id. 309755389), pelo desprovimento do recurso e aplicação de sanções.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0020192-33.2009.8.11.0041, Código 384563, Processo nº 570/2009, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

A decisão agravada afastou, em síntese, a alegação de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, bem como manteve inalterado o deferimento do benefício da justiça gratuita concedido ao exequente, ora agravado, Fábio Gomes de Oliveira.

Pois bem.

No que diz respeito à alegação de prescrição intercorrente, cumpre inicialmente delimitar o regime jurídico aplicável, especialmente diante da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no artigo 921 do Código de Processo Civil. De fato, a nova redação do § 4º do dispositivo estabelece que o prazo da prescrição intercorrente passa a correr a partir da ciência do exequente quanto à infrutífera tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que difere do regime anterior, no qual, decorrido um ano de suspensão formal do processo, iniciava-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

Contudo, para que se reconheça a incidência da prescrição intercorrente, é imprescindível que tenha havido a formalização da suspensão da execução com base no inciso III do art. 921 do CPC, o que não se verifica na hipótese em apreço. Os autos demonstram que não houve qualquer despacho judicial suspendendo o processo, de modo que não se iniciou o prazo de um ano previsto no § 1º do artigo 921, tampouco houve inércia processual apta a justificar a fluência automática do prazo de prescrição intercorrente.

Ademais, constata-se que o exequente atuou com diligência contínua ao longo da execução, realizando diversas tentativas de localização de bens do executado por meio de ferramentas como Renajud, Infojud e Bacenjud (atualmente SISBAJUD), o que evidencia esforço reiterado para impulsionar a marcha processual.

Dessa forma, embora a tentativa de penhora datada de 15 de julho de 2014 tenha sido infrutífera, o exequente não permaneceu inerte após tal ato. Ao contrário, buscou reiteradamente localizar bens penhoráveis, revelando conduta compatível com o dever de colaboração e impulso oficial. A prescrição intercorrente, enquanto sanção à inércia do credor, pressupõe ausência de atos efetivos de movimentação processual e de diligência mínima, circunstância inexistente no presente caso.

Portanto, não restando caracterizada suspensão processual formal, tampouco desídia ou inação do credor, não há que se falar em início de contagem do prazo da prescrição intercorrente, seja sob a égide da redação anterior do art. 921 do CPC, seja à luz da redação atual. O reconhecimento da prescrição, nas circunstâncias dos autos, não encontra respaldo fático ou jurídico, impondo-se o desprovimento do recurso nesse ponto.

Ademais, a aplicação da Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao postulado da irretroatividade das normas processuais quando estas implicarem efeitos prejudiciais à parte. Em matéria de prescrição, ainda que a norma tenha natureza processual, seus reflexos diretos no direito material da parte recomendam tratamento que respeite os limites da proteção à confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas. Por esse motivo, o novo marco temporal introduzido pela Lei nº 14.195/2021 somente se aplica aos processos em que a tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis tenha ocorrido após sua vigência, não sendo admissível sua retroação para antecipar o início do prazo prescricional em casos anteriores.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido do devedor de reconhecimento da prescrição intercorrente - Não aplicação, ao caso, da redação nova do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, dada pela Lei nº 14.195, de 26.08.2021, pois entendimento em sentido diverso implicaria na retroatividade da norma processual - Credor diligente na busca de bens do devedor, que não se manteve inerte e deu o devido andamento ao processo - Prescrição intercorrente não configurada - Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2010040-70.2024.8.26 .0000 Aparecida, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 29/02/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 - NÃO CABIMENTO - IRRETROATIVIDADE DA LEI - NORMA PROCESSUAL - "TEMPUS REGIT ACTUM" - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO - IRRELEVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO E DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - Embora a Lei n .º 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou a redação do parágrafo quarto do artigo 921 do Código de Processo Civil, seja de aplicação imediata, é vedada a sua retroatividade, pois deve ser observada a regra "tempus regit actum", segundo a qual os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento de sua prática - Para a configuração da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do prazo prescricional e a configuração da desídia da parte exequente - Não restando preenchidos os requisitos para o delineamento da prescrição intercorrente, não há que se declará-la. (TJ-MG - AC: 01082733720138130016, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

No que tange ao pedido de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida ao agravado, entendo que, embora tenha havido alteração objetiva em sua remuneração desde a data da concessão do benefício, os elementos constantes dos autos não autorizam a sua revogação neste momento. Com efeito, nos termos do artigo 98, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, e sua manutenção depende de avaliação concreta das condições econômicas e sociais do beneficiário.

É verdade que os contracheques juntados aos autos revelam que o agravado aufere, atualmente, remuneração bruta superior a R$ 12.000,00. No entanto, cumpre observar que a aferição da capacidade financeira da parte não pode se dar de maneira automática ou puramente matemática, mas deve considerar o contexto familiar, o custo de vida na localidade de residência, o número de dependentes, bem como o padrão de vida efetivamente demonstrado nos autos. Trata-se de juízo de proporcionalidade e razoabilidade, que deve ser exercido à luz das circunstâncias concretas do caso.

No caso dos autos, verifica-se que, embora o agravado não tenha apresentado integralmente os documentos requeridos pela decisão liminar — notadamente os extratos bancários e comprovantes de despesas fixas mensais —, foram juntados comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda suficientes para traçar um panorama geral de sua situação econômica. A análise desses documentos, conjugada com a informação de que o agravado possui filhos e esposa como dependentes diretos, indica que o acréscimo salarial, embora significativo em relação à época da concessão do benefício, não representa, por si só, situação de conforto ou facilidade econômica incompatível com a manutenção da justiça gratuita.

Importa lembrar que o benefício da gratuidade não se destina apenas aos absolutamente pobres, mas também àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os encargos do processo sem que isso comprometa sua dignidade ou os encargos da vida familiar. A elevação do salário bruto, por si só, não implica em reversão do estado de necessidade, especialmente quando não acompanhada de indícios de padrão de vida elevado ou de recursos disponíveis que demonstrem capacidade econômica consolidada.

Assim, mesmo diante do descumprimento parcial da ordem judicial que determinou a apresentação de documentação completa, a documentação efetivamente apresentada revela um cenário de vida simples, com padrão de consumo modesto e ausência de sinais exteriores de riqueza ou de disponibilidade econômica. A existência de veículo automotor, por si só, tampouco constitui elemento suficiente para a revogação do benefício, especialmente quando se trata de bem necessário à rotina familiar e laboral.

Portanto, ausente comprovação inequívoca de que o agravado passou a dispor de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC, privilegiando-se, nesse ponto, a interpretação finalística e social do instituto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025